Tribunal: TJSP
Processo: 1025009-40.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Condenação em danos materiais e morais. Inconformismo da autora quanto ao valor dos danos morais fixados em R$2.500.00, pretendendo a majoração para R$10.000,00. Descabimento. Venda de animal de estimação por Pet Shop. O curto período de evolução dos problemas de saúde permite inferir o vício oculto.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Condenação em danos materiais e morais. Inconformismo da autora quanto ao valor dos danos morais fixados em R$2.500.00, pretendendo a majoração para R$10.000,00. Descabimento. Venda de animal de estimação por Pet Shop. O curto período de evolução dos problemas de saúde permite inferir o vício oculto. Valor dos danos morais fixado com razoabilidade e proporcionalidade, servindo de desestímulo para que a ré não reincida na conduta e compensando a autora pela angústia e sofrimento pelos quais passou. Recurso desprovido.